Tribunal: TJDFT
Processo: 0748760-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Juizado especial da fazenda pública e vara da fazenda pública do distrito federal. concurso público. Nulidade de ato administrativo. Heteroidentificação. Interesse coletivo. Exclusão da competência dos juizados especiais. Reconhecimento de competência da vara de fazenda pública.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito da ação ajuizada por candidata visando à declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e à realização do procedimento de heteroidentificação.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar demanda cujo pedido individual pode afetar, de modo direto, a situação jurídica de grupo determinado de candidatos igualmente submetidos à mesma convocação para heteroidentificação.
III. Razões de decidir 3. A Lei n. 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de sessenta salários-mínimos.
4. A pretensão, embora deduzida individualmente, possui repercussão direta sobre todos os candidatos convocados para a heteroidentificação nas mesmas condições da autora, caracterizando interesse coletivo em sentido estrito.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que ações que buscam declarar nulidades de atos ou cláusulas de concursos públicos, com efeitos para grupo de candidatos, inserem-se nas hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais, em razão da maior complexidade e da natureza coletiva da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ações que versem sobre cláusulas de edital com potencial de atingir grupo determinado de candidatos é da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, I, da Lei n. 12.153/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2o, §1o, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 81, II; Constituição Federal, art. 98, I; Lei de Organização Judiciária do TJDFT, art. 26. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1337641, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 03.05.2021 e Acórdão 1320117, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 22.02.2021.